Tribunal: STJ
Processo: 0003386-64.2021.8.16.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982154 - PR (2025/0248540-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA WALTEMANN
ADVOGADA
: MARIARA SILVA DA SILVA - PR084561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANDERSON DOS SANTOS MELLO
ADVOGADOS
: ADRIANA STORMOSKI LARA - PR048087
EDUARDO FERREIRA - PR076340
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em
;
5/9/2025
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 8/9/2025
, e o lapso recursal encerrou no dia
. Contudo, o regimental
12/9/2025
foi protocolado somente em
.
16/9/2025
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51440618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: cbffcf5e-578b-4668-8956-18734484d900

Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: cbffcf5e-578b-4668-8956-18734484d900

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982154 - PR (2025/0248540-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA WALTEMANN
ADVOGADA
: MARIARA SILVA DA SILVA - PR084561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANDERSON DOS SANTOS MELLO
ADVOGADOS
: ADRIANA STORMOSKI LARA - PR048087
EDUARDO FERREIRA - PR076340
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em
;
5/9/2025
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 8/9/2025
, e o lapso recursal encerrou no dia
. Contudo, o regimental
12/9/2025
foi protocolado somente em
.
16/9/2025
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
ANA CRISTINA WALTEMANN
decisão de fls. 3.114-3.118 – de minha relatoria –, em que conheci do agravo para
Documento eletrônico VDA51440285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:10
Código de Controle do Documento: 897a3037-4d1f-4a17-a9f4-e4c3d193dd13

não conhecer do recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 deste Superior
Tribunal.
A agravante busca a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora, a fim de que o mérito do recurso
especial seja examinado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O
.
agravo regimental é intempestivo
No caso, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 3.120); foi
5/9/2025
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
, e o lapso
8/9/2025
recursal encerrou no dia
. Contudo, o regimental foi protocolado
12/9/2025
somente em
,
16/9/2025 fora, portanto, do quinquídio legal.
Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para
interposição de agravo regimental, no processo penal,
, de acordo com
é de 5 dias
os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.
Vale ressaltar que a Terceira Seção deste Tribunal Superior consolidou
seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (
ei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15
art. 219, L
, com exceção dos embargos de declaração
(quinze) dias para todos os recursos
(art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015)" (
, Rel. Ministro
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
, 3a S., DJe
, grifei).
Reynaldo Soares da Fonseca
4/5/2016
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51440285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:10
Código de Controle do Documento: 897a3037-4d1f-4a17-a9f4-e4c3d193dd13

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0248540-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.982.154 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022084120258160104 00022092620258160104 00033866420218160104
22084120258160104 22092620258160104
2209262025816010400022084120258160104 33866420218160104
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA WALTEMANN
ADVOGADA
: MARIARA SILVA DA SILVA - PR084561
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS MELLO
ADVOGADOS
: ADRIANA STORMOSKI LARA - PR048087
EDUARDO FERREIRA - PR076340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LEANDRO CASTRO DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL DE BARROS
CORRÉU
: ROGERIO DE BARROS
CORRÉU
: RONIEL SOARES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA WALTEMANN
ADVOGADA
: MARIARA SILVA DA SILVA - PR084561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANDERSON DOS SANTOS MELLO
ADVOGADOS
: ADRIANA STORMOSKI LARA - PR048087
EDUARDO FERREIRA - PR076340
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551221209845281@
2025/0248540-5 - AREsp 2982154 Petição : 2025/0087315-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:29:35
Código de Controle do Documento: 8108DAC3-4878-40DA-9F36-211886C666F3